Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-42.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001301-42.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DJANIO ADRIANO CERQUEIRA FREIRE e outros

Advogado(s)
:
JAILTON FERNANDO SILVA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo defensor dativo, fixou honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para atuar na defesa de réu hipossuficiente, em processo que culminou com a extinção da punibilidade após cumprimento de suspensão condicional do processo. O ente estatal alegou nulidade da sentença, impossibilidade de fixação da verba no juízo criminal e excesso no valor arbitrado, requerendo, subsidiariamente, a redução dos honorários. O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo quanto ao afastamento da verba honorária, sem intervenção quanto ao valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é nula a decisão que fixou honorários a defensor dativo diante da existência de Defensoria Pública estruturada; (ii) se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários do defensor dativo; e (iii) se o valor fixado mostra-se excessivo e merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verifica nulidade decorrente da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri, pois o processo tratava de delitos de trânsito, não submetidos à competência do Júri, inexistindo demonstração de disponibilidade concreta de defensor público na comarca para atuação no caso.
4. A fixação de honorários pelo próprio juízo criminal é admitida pela legislação e pela jurisprudência, constituindo a decisão título executivo judicial, independentemente de participação do Estado no processo, não sendo necessária a remessa da matéria ao juízo cível.
5. O arbitramento da verba honorária encontra respaldo nos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/94 e visa remunerar a atuação do defensor nomeado para assegurar o direito constitucional à ampla defesa, sendo dever do Estado suportar o pagamento quando há insuficiência ou ausência de atuação da Defensoria Pública.
6. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 984 estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência, cabendo ao juiz fixar valor compatível com o trabalho desempenhado. No caso concreto, o montante arbitrado mostrou-se proporcional aos atos praticados e à complexidade da causa, inexistindo excesso que justifique redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição das preliminares e manutenção da condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários do defensor dativo, fixados em R$ 4.785,00.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o arbitramento, pelo juízo criminal, de honorários em favor de defensor dativo, constituindo a decisão título executivo judicial independentemente da participação do Estado no processo. 2. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo a remuneração do defensor dativo refletir o trabalho efetivamente desempenhado.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 5º; CPC/2015, art. 515, V; Súmula 523 do STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984, j. 13.12.
2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8001301-42.2022.8.05.0038, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Bel.

Jailton Fernando Silva Pereira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.